Tribunal: TJDFT
Processo: 0719530-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍNCULO ASSOCIATIVO NÃO DEMONSTRADO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. RECURSO DA AUTORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Ausente a prova de violação a qualquer direito da personalidade da parte demandante, não há que se falar em reparação por danos morais.
2. Na hipótese, a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa encontra abrigo na excepcionalidade prevista no art. 85, §8o, do CPC, tendo em vista que o arbitramento com base na regra geral (art. 85, § 2o, do CPC) resultaria em uma quantia consideravelmente irrisória, de menos de duzentos reais, montante insuficiente a remunerar adequadamente o advogado pelo serviço prestado.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.